Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800817-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO

AGRAVADO: V B SERVICOS DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ATIVIDADE MÉDICA EXERCIDA NO IMÓVEL. CONCESSÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Laurizete Oliveira Albarado contra decisão que indeferiu pedido liminar de despejo em ação de denúncia vazia (Proc. nº 0816933-55.2024.8.14.0051), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. A agravante alegou término do prazo do contrato de locação (09/03/2024), ausência de efeito suspensivo da apelação interposta na ação renovatória (Proc. nº 0806866-36.2021.8.14.0051) e cumprimento dos requisitos previstos no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 para concessão da liminar. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, exigindo contraditório prévio e considerando o recurso pendente. A agravada V B Serviços de Saúde Ltda – ME (Medsono) apresentou contrarrazões, alegando litispendência e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade ou não da formação do contraditório prévio para concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia; (ii) aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel mesmo havendo recurso pendente na ação renovatória; e (iii) analisar a existência de litispendência e adequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de liminar para desocupação em ação de despejo por denúncia vazia independe de audiência da parte contrária, desde que preenchidos os requisitos legais (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII).

4.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência, mesmo sem contraditório prévio, quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.

5.

A sentença na ação renovatória definiu o término da locação em 09/03/2024. Não houve nova propositura de ação renovatória ou decisão liminar que garantisse a permanência da agravada após essa data.

6.

O recurso de apelação pendente foi recebido apenas no efeito devolutivo (Lei nº 8.245/91, art. 58, V), não impedindo a execução da sentença.

7.

A ausência de nova ação renovatória e o atendimento dos requisitos legais pela agravante afastam a alegação de litispendência e de inadequação da via eleita.

8.

Foi considerada a atividade médica exercida pela agravada, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/91, fixando prazo excepcional de 1 (um) ano para desocupação voluntária.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, agravo provido para conceder tutela de urgência e determinar o despejo liminar da agravada, fixando o prazo de 1 (um) ano para desocupação do imóvel, conforme art. 300 do CPC e art. 59, § 1º, VIII, c/c art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/91.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, independentemente de audiência da parte contrária, quando comprovado o atendimento aos requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991. 2. O recurso de apelação interposto contra decisão na ação renovatória e recebido apenas no efeito devolutivo não impede a execução da sentença que reconheceu o término da locação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 926 e seguintes; Lei nº 8.245/1991, arts. 57, 58, V, 59, § 1º, VIII, e 63, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0637652-49.2016.8.14.0301; STJ, REsp nº 1.141.732/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800817-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO

AGRAVADO: V B SERVICOS DE SAUDE LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO,
inconformado com a decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
(Proc. nº 0816933-55.2024.8.14.0051), em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu a medida liminar.

A Agravante alega que ajuizou
Ação de Despejo por denúncia vazia
em face da Agravada, alegando que:

O contrato de locação
foi renovado judicialmente por 36 meses
e
se encerrou em 09/03/2024
, passando a vigorar por prazo indeterminado.

A Agravada interpôs
Apelação Cível n° 0806866-36.2021.8.14.0051
para prorrogar o contrato por mais 60 meses,
porém sem efeito suspensivo
, o que não impediria a retomada do imóvel.

Foram preenchidos todos os requisitos para a concessão de liminar de despejo
, a saber:

Denúncia por escrito
ao locador (art. 57 da Lei nº 8.245/91);

Depósito de caução de três meses
de aluguel (art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91);

Ajuizamento da ação dentro do prazo legal
de 30 dias da notificação.

A Agravante demonstrou
interesse na retomada urgente do imóvel
, alegando prejuízos financeiros e emocionais pela impossibilidade de utilizá-lo ou alugá-lo a terceiros.

O pedido de liminar foi
indeferido pelo Juízo de origem
, sob os seguintes fundamentos:

Necessidade de contraditório prévio
, ou seja, a parte Agravada deveria ser ouvida antes da concessão do despejo liminar.

Existência de recurso pendente no TJPA (Apelação Cível n° 0806866-36.2021.8.14.0051)
discutindo o contrato de locação, o que poderia gerar desarmonia entre as decisões.

Diante disso, a Agravante interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, requerendo a
reforma da decisão para concessão imediata do despejo liminar
.

Nas razões recursais argumenta que a decisão do Juízo a quo
não merece prosperar
, pois:

Desnecessidade de formação do contraditório prévio para concessão da liminar

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91)
permite a concessão de despejo liminar sem a oitiva prévia do locatário
quando preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º, inciso VIII.

O artigo 300 do CPC prevê a concessão de tutela de urgência
independentemente de contraditório prévio
quando demonstrados
probabilidade do direito e perigo de dano
.

O contraditório poderá ser exercido posteriormente na contestação
, sem prejuízo à Agravada.

Irrelevância do recurso de apelação pendente na ação renovatória

O recurso de apelação interposto pela Agravada não tem efeito suspensivo
, conforme artigo 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91.

Diz que esta relatora, recebeu a apelação
apenas no efeito devolutivo
, ou seja, a sentença de primeiro grau continua válida e eficaz.

O
TJPA já firmou entendimento
(Apelação Cível 0637652-49.2016.8.14.0301) de que
ações de despejo não devem ser suspensas
por conta de ação renovatória já sentenciada, pois os efeitos da sentença são imediatos.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Probabilidade do direito
: a sentença da ação renovatória
fixou o término do contrato em 09/03/2024
, permitindo o despejo.

Perigo de dano
: a permanência da Agravada no imóvel
gera prejuízos financeiros
, pois impede que a Agravante alugue o imóvel a terceiros ou o utilize para fins próprios.

Situação de vulnerabilidade econômica da Agravante
, que depende do imóvel como única fonte de renda.

Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, reformando a decisão agravada e deferindo o despejo liminar da Agravada, fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório.

No Id. 25316564, DEFERI O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, para conceder a tutela de urgência e determinar o despejo liminar da Agravada, fixando o prazo de 1 (um) ano, devido a Agravada desenvolver atividade médica, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei de Locações.

V B Serviços de Saúde Ltda – ME (Medsono)
apresenta
contrarrazões
sustentando a litispendência, pois existe um processo anterior entre as mesmas partes e envolvendo a mesma relação jurídica, o que inviabilizaria o prosseguimento da nova ação.

Argumenta também a inadequação da via eleita, considerando que a relação contratual já está sendo discutida em uma ação renovatória anterior (processo nº 0806866-36.2021.8.14.0051), em que o contrato foi renovado judicialmente por três anos, embora exista jurisprudência do STJ que estabelece o prazo de renovação em cinco anos em casos semelhantes.

Diz que referida discussão afastaria a possibilidade de se alegar término contratual para fundamentar o despejo, já que, se a apelação for provida, o contrato estaria vigente até fevereiro de 2027.

Por fim, o agravado requer a inadmissibilidade do agravo, a extinção do processo sem resolução do mérito (com fundamento na litispendência e inadequação da via eleita) e a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame de mérito do recurso.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na ação de despejo, a concessão da liminar também deve observar as disposições do art. 59, da Lei de Locação, vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI – o disposto no inciso IV do art. 9
o
, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

§ 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar
-
se
-
á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3
o
No caso do inciso IX do § 1
o
deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

No caso em análise, verifica-se que a sentença proferida na Ação Renovatória nº 0806866-36.2021.8.14.0051 determinou a renovação compulsória do contrato de locação pelo prazo de três anos, contados do ajuizamento da ação, ocorrido em 09/03/2021, vejamos:

“
III. DISPOSITIVO:

III. 1. DA DEMANDA PRINCIPAL

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigos 71 e 73, estes da Lei n.º 8.245/1991, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão inicial
, e, em consequência,
DECRETO A RENOVAÇÃO
da locação do imóvel descrito na petição inicial, pelo valor de locação de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação, a contar desde o ajuizamento da demanda,
por igual prazo do contrato original - 3 (três) anos (art. 51,
caput
, Lei nº 8.245/91)
- a contar da data do termo final do último aditivo de renovação do aluguel, 09/03/2021 (Id. 29616860 - Pág. 11), mantidas inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive o índice de reajuste anual estabelecido pelas partes.

Considerando que o valor atribuído ao aluguel é diferente dos valores pleiteados pelas partes, bem como houve a improcedência do pedido de alteração do índice de reajuste anual, consubstancia-se a sucumbência recíproca, tendo a parte demandada sucumbido de maior parte.

Por se tratar de ação revisional de aluguel, o proveito econômico considerado deve ser o valor anual da locação, tendo como base o aluguel fixado de R$ 3.800,00, ou seja,
R$ 45.600,00
.

Reputo que a sucumbência se deu em volume de 30% pela parte demandante e 70% pela parte demandada. Assim:

a) CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 30% do valor das custas processuais arcadas pela parte demandante e 70% das custas processuais arcadas pela demandada.

b) CONDENO a parte demandada ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte demandante no importe de 10% sobre 70% do valor do proveito econômico (artigos 85, § 2.º, do CPC).

c) CONDENO a parte demandante ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte demandada no importe de 10% sobre 30% do valor do proveito econômico (artigos 85, § 2.º, do CPC).

III. 2. DA RECONVENÇÃO

Julgo extinta a demanda reconvencional sem resolução de mérito, à míngua de um seu pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, o recolhimento das custas devidas, o que o faço com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 21, § 8º, da Lei Estadual de Custas.

À luz do princípio da causalidade, CONDENO a parte RECONVINTE/DEMANDADA ao pagamento das custas da ação reconvencional, bem assim em honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

III. 3. DELIBERAÇÕES FINAIS

À UPJ:
Havendo valores referentes a aluguéis depositados judicialmente em conta vinculada ao presente processo, até a publicação da presente sentença e, diante de requerimento específico de levantamento pela parte demandada, DETERMINO a imediata liberação/levantamento de tais valores, expedindo-se o correspondente alvará, observando-se a estrita legitimidade.

Com o trânsito em julgado, ausentes requerimentos pelas partes, arquivem-se os presentes autos.

P. R. I.

Santarém - PA, data registrada no sistema.

FELIPPE JOSÉ SILVA FERREIRA

Juiz de Direito respondendo pela 3.ª VCE
”

Assim, considerando o transcurso desse período, o contrato renovado judicialmente teve seu termo final em 09/03/2024,
o que torna a demanda adequada à pretensão de despejo.

Nos termos do artigo 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, a propositura de nova ação renovatória deve ocorrer no prazo decadencial de seis meses anteriores ao término do contrato.
No entanto, nos autos não há qualquer indício de que a Agravada tenha ajuizado nova demanda visando à prorrogação da locação ou obtido decisão liminar que garantisse sua permanência no imóvel após o prazo legal
.

Dessa forma, com o fim do período de renovação compulsória e a ausência de nova ação para resguardar a continuidade da locação, a Agravante faz jus à retomada do imóvel por meio da denúncia vazia, nos termos do artigo 57 da Lei do Inquilinato.

Ademais, a Agravante demonstrou o cumprimento dos requisitos para concessão da liminar de despejo previstos no artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/1991, quais sejam: (i) notificação prévia do locatário; (ii) depósito da caução correspondente a três meses de aluguel; e (iii) ajuizamento da ação dentro do prazo legal.

No que tange ao periculum in mora, verifica-se que a manutenção da Agravada no imóvel após o término do prazo contratual gera prejuízos financeiros à Agravante, que fica impossibilitada de utilizar o bem para fins próprios ou locá-lo a terceiros.

Ademais, a ausência de fundamento jurídico para a permanência da Agravada reforça o risco de dano irreparável, haja vista a possibilidade de protelação indevida da desocupação do imóvel.

Por fim, a pendência de recurso de apelação na ação renovatória não constitui óbice ao despejo, por não se constituir como repetição da demanda à atrair as regras de litispendência, eis que o fato gerador, desta ação, foi o decurso do prazo da prorrogação da locação transcorrido em 09/03/2024.

Consigne mais que, o recurso mencionado
foi recebido apenas no efeito devolutivo
, conferindo plena eficácia à sentença o que evidencia que o prazo final da locação em 09/03/2024, nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991, AFASTADO-SE QUALQUER ÓBICE NO PEDIDO DE DESPEJO.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de inadequação da via eleita e litispendência suscitadas pelo Agravado e no mérito, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, com base no artigo 300 do CPC c/c o artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/1991, para determinar o despejo liminar da Agravada, fixando o prazo de 1 (um) ano, devido a Agravada desenvolver atividade médica, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei de Locações a contar da intimação da decisão do Id. 25316564.

Esgotado o prazo o Juízo a quo, deverá expedir mandado de despejo compulsório.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025